Tribunal: STF
Processo: RE 1514836
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela USINA SÃO JOSÉ S/A em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 343 do STF ao caso (eDOC 278).



    Nas razões dos embargos, discorre acerca de omissão quanto as razões do extraordinário, especificamente no tocante ao não cabimento da Súmula 343 do STF. Nesse sentido, sustenta que “(...) a situação fática que deu ensejo ao pronunciamento desta Corte Suprema no julgado em comento não se amolda à hipótese dos presentes autos, de modo que a este deve ser aplicada a regra geral de afastamento da Súmula em tela em matéria constitucional, consoante entendimento consolidado deste Tribunal, uma vez que, à época da decisão rescindenda, não existia posicionamento do Plenário deste STF, motivo pelo qual caracterizado o patente distinguishing do precedente supracitado que, por sua vez, anula a fundamentação do acordão recorrido.“ (eDOC 282, p. 4)



    A parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 288).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Nos termos da decisão ora embargada, restou assentado que o acórdão a quo decidiu a matéria em consonância com o entendimento jurisprudencial do STF, no sentido de aplicar o entendimento da Súmula 343 do STF à presente hipótese. Desse modo, não há que se falar em omissão, na medida em que houve o enfrentamento das razões recursais apresentadas.



    Assim, verifica-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada a partir da repetição dos argumentos já apresentados em sede de apelo extremo.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente